Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715791-93.2023.8.07.0000 RECORRENTES: IDNEY JOSÉ DE REZENDE, VALDEIR PEREIRA DE SOUZA REZENDE RECORRIDO: NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA, CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECISÕES. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO COMPETENTE. REAPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 64, §4o. CPC. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALTO VALOR. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso concreto, tem-se que foi indeferida penhora de bem imóvel dos Executados por Juízo posteriormente declarado incompetente. Com a remessa dos autos, o Juízo que recebeu a causa determinou medidas já realizadas nos autos, claramente não ratificando in totum as decisões proferidas pelo Juízo incompetente. Posteriormente, reapreciando pedido de penhora de móvel considerado bem de família, entendeu por bem, deferi-lo. 2. O art. 64, §4o do CPC, consagrou a translatio iudicii, ao permitir que os atos decisórios conservem seus efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionada à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos. Destarte, descabe a figura da preclusão quando o Juízo competente, não ratificando a decisão prolatada pelo Juízo incompetente, defere a penhora do imóvel. 3. A Lei 8.099/90 não faz ressalvas ou elenca exceções à impenhorabilidade com base no valor do bem de família. Portanto, se o legislador não estabeleceu um teto para que um imóvel possa ser caracterizado como bem de família, não cabe ao julgador fazê-lo. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, da Lei 8.009/90, e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, defendendo a penhora sobre os direitos aquisitivos de bem de família. Sustenta que o imóvel em questão é passível de futura alienação em hasta pública. Em contrarrazões, a parte requerida requer a fixação dos honorários recursais (ID 60725741). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, da Lei 8.009/90, e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos de bem de família, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido: “Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3o da mesma lei" (REsp 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019)” (AgInt no REsp n. 2.081.299/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003